Tribunal: TJES
Processo: 5001665-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001665-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRC REVENDEDORA DE GAZ LTDA - ME e outros
AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5001665-98.2022.8.08.0000

Agrav
antes: GRC Revendedora de Gás Ltda – ME e Rudson Cattem Moulin

Agravad
a
: Companhia Ultragaz S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRC Revendedora de Gás Ltda. e Rudson Cattem Moulin contra a decisão reproduzida no id. 2234551 (integrada pela de id. 2234554), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de execução ajuizada pela Companhia Ultragaz S/A, que rejeitou a impugnação ao laudo pericial.

Nas razões de id. 2234471, os agravantes alegam que (a) o perito não avaliou o bem corretamente, (b) trata-se de imóvel de padrão superior, motivo pelo qual o valor de R$ 1.188,21 (mil cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) por metro quadrado não reflete a realidade, (c) o perito é domiciliado no Município de Vitória, (d) deve ser utilizado como referência o valor de R$ 2.904,44 (dois mil novecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) por metro quadrado, sob pena de prejuízo e desvalorização do imóvel.

Requerem o provimento do recurso para acolher a impugnação e determinar uma nova avaliação do imóvel.

Informações prestadas pelo Juízo originário no id. 2546859.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 09.08.2022 - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
Estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067144, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVE
L
, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

De igual teor:

“
Não resta configurado cerceamento de defesa ou qualquer mácula na prova pericial produzida pelo fato da conclusão pericial ser divergente do entendimento dos recorrentes ou de outros documentos por eles juntados.” (TJES, Classe: Apelação, 024151672565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018)

O bem de propriedade de Rudson Cattem Moulin, localizado no bairro Vila Rica em Cachoeiro de Itapemirim, foi penhorado nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada, sendo objeto de perícia para correta valoração.

O imóvel possui área construída de 482,70m2, tendo o perito atribuído o valor total de R$ 573.500,00 (quinhentos e setenta e três mil e quinhentos reais), por considerar que a casa é de padrão superior, com projeto arquitetônico esmerado e materiais de acabamentos de boa qualidade (p. 4 do id. 2234543).

O fato do
expert
residir em município diverso de onde está situado o imóvel não desabona o trabalho, posto que é engenheiro e sócio de empresa especializada em perícias, tendo apresentado (i) extrato da perícia, (ii) considerações preliminares, (iii) identificação do local, (iv) identificação e caracterização do bem, (v) resposta à quesitação, (vi) embasamento para avaliação com características demográficas e econômicas da região e identificação da metodologia utilizada, e (vii) memorial de cálculo com relatório estatístico (ids. 2234543 a 2234545).

Nesse viés, ante a ausência de demonstração
de nulidade
produção da prova
, não há justificativa para
confecção
de outro laudo pericial, eis que
“
A realização de nova perícia somente é necessária quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC), e, ainda sim, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (art. 480, §3º, do CPC)
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170186068, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. LAUDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTO. HIGIDEZ DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
Estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067144, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVE
L
, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

2. O fato do
expert
residir em município diverso de onde está situado o imóvel não desabona o trabalho, posto que
é engenheiro e sócio de empresa especializada em perícias, tendo apresentado (i) extrato da perícia, (ii) considerações preliminares, (iii) identificação do local, (iv) identificação e caracterização do bem, (v) resposta à quesitação, (vi) embasamento para avaliação com características demográficas e econômicas da região e identificação da metodologia utilizada, e (vii) memorial de cálculo com relatório estatístico.

3. O
fato do resultado da perícia não coincidir com a expectativa da parte não a macula nem configura cerceamento de defesa, devendo ser mantida se satisfatoriamente esclarecida.

4. Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.